Tribunal: TJDFT
Processo: 0753500-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753500-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE AGRAVADO: ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão interlocutória que rejeitou a preliminar de prescrição arguida pelas agravantes (SEST e SENAT) em a ação de indenização por danos materiais movida pela agravada (ENDEAL Engenharia). A agravada, vencedora de licitação para construção de uma unidade predial, alega que durante a execução do contrato foram necessários aditivos que aumentaram o prazo da obra em nove meses, atribuindo a responsabilidade às agravantes. Aduz ainda outras situações que lhe causaram prejuízos, como problemas com a rede de esgoto do terreno, necessidade de tapumes, nova sondagem, limpeza do terreno e elaboração de novo projeto elétrico. Em contestação, as agravantes alegam preliminar de prescrição, argumentando que a ação foi ajuizada quase seis anos após a entrega da obra e mais de cinco anos após a entrega definitiva, enquanto o prazo prescricional aplicável seria de três anos, conforme o art. 206, §3o, incisos IV e V, do Código Civil, que trata de enriquecimento sem causa e reparação civil. A decisão agravada, no entanto, rejeitou a preliminar de prescrição, entendendo que o prazo seria de dez anos, com base em jurisprudência do STJ sobre ações de indenização por prejuízos decorrentes de contrato de empreitada. As agravantes sustenta, que a decisão agravada incorre em equívoco, pois a petição inicial apresenta pedidos com fundamentos distintos, como responsabilidade civil e enriquecimento sem causa, que atraem o prazo prescricional de três anos. Citam jurisprudência do STJ que corrobora a tese de que a pretensão autoral, fundada em enriquecimento sem causa, atrai a prescrição trienal. Apontam ainda que os fatos alegados pela agravada ocorreram entre 2016 e 2019, enquanto a ação foi ajuizada somente em 2024. Requerem o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, acolhendo a prejudicial de mérito e julgando prescrita a pretensão autoral. Preparo recolhido, ID’s. 67346826 e 67346827. É o relato do necessário. Decido. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital